Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708762-81.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: NATASHA FERREIRA DOS REIS DECISÃO Preclusa a decisão precedente, retornem os autos à origem para apreciação do pedido id.51160552. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora